Tribunal: TJPA
Processo: 0811296-58.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811296-58.2019.8.14.0000
PACIENTE: DOMINGOS PEDROSO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, DE FUNDAMENTAÇÃO E PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, BEM COMO APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NA ESPÉCIE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de homicídio qualificado.

2.
Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação, bem como da presença de condições pessoais favoráveis do paciente e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos da garantia da aplicação da lei penal.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Sem maiores esforços interpretativos, verifica-se que o suposto fato criminoso se deu em 2005, tendo, desde então, o paciente, quedado na situação de foragido, motivo o qual originou a decretação de sua prisão preventiva, para fins de se aplicar a lei penal.

Portanto, constata-se a clara ausência de intenção do paciente de se arcar com o bom andamento da marcha processual, necessitando ser assegurado o requisito da aplicação da lei penal, de modo que corrobora este Relator com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, descabendo qualquer medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP na vertente.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Domingos Pedroso da Silva
.

Impetrante:
Deborah Laís Menezes Aguiar
.

Impetrado: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Adélio Mendes dos Santos.

Processo nº:
0811296-58.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

DEBORAH LAÍS MENEZES AGUIAR
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

DOMINGOS PEDROSO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
.

Consta na inicial do
writ
que o paciente fora preso em virtude do mandado de prisão expedido pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, sendo cumprido em na data de 25 de junho de 2019 em Manaus-AM, por fato ocorrido em 02/05/2005, por volta de 02h:30min madrugada, na casa de festa Luso Americana Esporte Clube, Comunidade Arapixuna, neste Município em Santarém-Pa, onde este supostamente teria efetuado disparos de arma de fogo, contra a vítima, sendo denunciado como incurso nas penas do artigo art. 121, §2º, inciso IV do CPB (homicídio qualificado).

Aduz que a decisão constritora é carente de fundamentação idônea, e que atualmente não restam mais preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, para a decretação da prisão preventiva do paciente, sobretudo, em razão de o paciente se encontrar preso em razão de um delito perpetrado no ano de 2005.

Assevera que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente
.

A medida liminar foi por mim indeferida em 01/01/2020, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou, em 08/01/2020, consoante Id. 2620511, em resumo (sic):

“
1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Conforme poderá Vossa Excelência verificar através do Sistema Libra atualmente o processo aguarda a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31 de janeiro de 2020 às 11:00h.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO: Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que o acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, IV do Código Penal, sendo devidamente recebida a denúncia e determinada a intimação do réu para apresentar defesa:

(...)

3 - DO ANDAMENTO PROCESSUAL. Sinteticamente o andamento processual está na seguinte forma:

02.05.2005 – Data do Fato.

30.09.2013 – Data da Apresentação da denúncia.

02.10.2013 – Data do recebimento da denúncia.

4 – DOS ANTECEDENES CRIMIAIS DO ACUSADO. Conforme o Sistema Libra o paciente DOMINGOS PEDROSO DA SILVA, além da presente ação penal Processo nº 0000675-23.2005.8.14.0051, responde a um processo nº 0005610-62.2019.8.14.0051, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Santarém.

5 – DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ATÉ O MOMENTO: na presente Ação Penal, após a suspensão do processo foi decretado a preventiva do Denunciado que encontrava-se foragido, após sua prisão foi designado audiência de instrução e julgamento para a data 31/01/2020 às 11:00hs:

(...)

6 – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Cabe ainda ser mencionado, a prisão se deu por conta do réu encontrava-se foragido, ficando para apreciar a matéria da revogação da preventiva em momento processual adequado, conforme decisão já proferida.”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e predicados pessoais favoráveis do paciente.

Compulsando os autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente, em virtude da patente constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Antes de analisar a presença de tais requisitos, cabe realizar um aparato doutrinário acerca da prisão cautelar.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo também o excerto da decisão que fundamentou decretação da prisão preventiva do paciente, na parte que interessa:

“
3-) Da prisão preventiva do acusado: Analisando ao presente caso vislumbro que o delito em tela possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão (CPB, artigo 313, inciso I), bem como, que no caderno processual existe a demonstração da autoria do delito, bem como, devo reconhecer a existência de indícios suficientes de autoria. Por fim, para garantia da aplicação da lei penal, eis que o acusado está foragido, DECRETO a prisão preventiva do acusado DOMINGO PEDROSO DA SILVA, vulgo DOMINGUINHO.

Expeça-se competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA do acusado encaminhando-o as autoridades competentes para cumprimento.
”.

Analisando a decisão retrotranscrita proferida pelo Juízo, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar às partes e aos demais interessados os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da aplicação da lei penal.

Sem maiores esforços interpretativos, verifica-se que o suposto fato criminoso se deu em 2005, tendo, desde então, o paciente, quedado na situação de foragido, motivo o qual originou a decretação de sua prisão preventiva, para fins de se aplicar a lei penal.

Portanto, constata-se a clara ausência de intenção do paciente de se arcar com o bom andamento da marcha processual, necessitando ser assegurado o requisito da aplicação da lei penal, de modo que corrobora este Relator com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, descabendo qualquer medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP na vertente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO TENTADO – RÉU PRIMÁRIO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE PROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO – NECESSÁRIO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA NECESSIDADE - ALEGAÇÃO DE FUTURA DEFINIÇÃO DE PENA E REGIME A SEREM FIXADO – MERA SUPOSIÇÃO – DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

(TJ-SP - HC: 22554637920188260000 SP 2255463-79.2018.8.26.0000, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 24/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2019)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Destaque-se, por fim, o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, em que pese as condições pessoais favoráveis do paciente, entendo presente o requisito do art. 312 do CPP da aplicação da lei penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/02/2020